Tribunal: TJPA
Processo: 0809398-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809398-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
155, § 4º, DO CPB.

FATO
: Paciente preso em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado sendo decretada sua prisão preventiva com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, pois presentes prova de materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de resguardar a ordem pública uma vez que responde criminalmente o paciente pela prática de outros delitos, inclusive de crime contra a vida.

Alegação defensiva de falta de fundamentação da decisão singular, pois a decisão não se deu com base no crime em apuração, mas pelo passado do paciente e sua suposta propensão à prática delitiva, não tendo o magistrado considerado se tratar de agente tecnicamente primário, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, e que no caso dos autos não se configura o
periculum libertatis
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.

NÃO
PROVIMENTO
. A decisão pela custódia preventiva do paciente se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, restando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP, não sendo as supostas condições pessoais favoráveis do paciente suficiente à revogação da medida.

Paciente que responde penalmente pela prática de outros delitos, restando configurada a necessidade de se garantir e resguardar a ordem pública,
não havendo que se falar, portanto, em flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação, uma vez que
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possui maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, na medida em que tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, não sendo suas alegadas condições pessoais favoráveis suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu.

Alega o impetrante, petição inicial em documento de ID 26737608, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de dezembro de 2024 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, § 4º - furto qualificado, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.

Que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não considerou as condições pessoais favoráveis do paciente ao impor a restrição de sua liberdade, pois é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, se mostrando a manutenção de sua custódia antecipação de pena, sendo a decisão singular decorrente não do fato em si, mas de atos pretéritos, apesar de haver previsão legal em nosso ordenamento à presunção de inocência.

Afirma que a decisão singular é genérica, carente de fundamentação na medida em que afirma apenas a inocorrência de alteração a justificar a revogação da medida restritiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, mas que a legislação processual penal exige a demonstração de fatos concretos e atuais a justificar a custódia, ou sua manutenção, o que não se denota no caso em apreço e que deve o julgador demonstrar a necessidade da medida mais gravosa, o que não ocorreu no caso em apreço, não se observando na
decisão singular os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a decisão pela custódia cautelar ilegal e arbitrária.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a decisão pela prisão cautelar do paciente, com expedição do Alvará de soltura e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 26963987, sendo estas acostadas em ID 27130643/44.

Retornados os autos para manifestação sobre o pedido liminar, foi esta denegada, decisão de ID 27164942.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 27320609, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão de ausência de fundamentação da decisão que manteve sua prisão preventiva, bem como por não ter o magistrado singular considerado as condições pessoais favoráveis do paciente.

Adianto não advir razão à impetração.

A prisão preventiva do paciente se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado singular a decretado em razão da prisão em flagrante do paciente e apresentando como fundamento à sua decisão a reincidência deste na prática de crimes, o que não configura qualquer ilegalidade, pois efetivamente há que ser preservada a ordem pública, restando configurados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como do art. 313, I, do mesmo diploma legal.

Ao indeferir o pedido de revogação da medida formulado em favor do paciente, o magistrado singular assim afirmou em sua decisão,
in verbis
:

“Da análise detida aos autos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Diante da gravidade do delito, é preciso garantir a ordem pública, uma vez que o réu praticou o crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

Outrossim, considerando que ainda não foi concluída a instrução processual, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois o acusado poderia evadir-se do seu distrito de culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual, ademais ressalta-se o risco de reiteração delitiva.”

A prisão preventiva do acusado, mostra-se a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade dos delitos praticados e o modus operandi da conduta delituosa do agente, havendo real risco a sociedade caso seja concedida a liberdade.

Salienta-se que a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (ID 134025301) revela que o réu responde a outros processos criminais, incluindo um por crime doloso contra a vida (autos nº 0004125-84.2020.8.14.0053) e outro por crime contra o patrimônio e furto (autos nº 0803052-05.2024.8.14.0053).

(...)
ainda que tenha o réu condição pessoal favorável, estas não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema...

Acrescenta-se, ainda, que não há que se falar na desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pena aplicada ao crime indicado na denúncia ultrapassarem 4 (quatro) anos de prisão.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico da Corte Superior no sentido de que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEI-RO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pontuo, por derradeiro, que descabe a aplicação de medidas cautelares, a necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 46.378/MG).

Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva em desfavor do acusado CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, devida fundamentação às razões de decidir do magistrado singular, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental uma vez que uma das finalidades da prisão preventiva é garantir a ordem pública, que efetivamente se vê abalada ante a recorrência do agente na prática delituosa, sendo a reincidência um indicativo de que o réu pode voltar a delinquir e, sob tal circunstância, se mostra a prisão preventiva necessária e adequada para evitar tal risco, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Observa-se haver nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, não se mostrando a decisão singular como ilegal ou desproporcional, razão pela qual não há que ser concedida a ordem pleiteada, pois ainda que tivesse o magistrado
lançado mão da chamada fundamentação
per relationem,
tal não enseja nulidade da decisão e tampouco configura falta de fundamentação, como nos orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II -
E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Tem-se, portanto, que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra perfeitamente válida, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação, o que não se configuraria ainda que tivesse feito menção à decisão anterior, que o impetrante não trouxe aos autos.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve obrigatoriamente ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia, pois em decorrência de seu caráter cautelar a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que efetivamente se observa na decisão singular,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois à evidência que presentes os requisitos necessários

ao decreto cautelar e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, sendo tal entendimento traduzido na ementa colacionada a seguir, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Ressalto, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são,
per si
, suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Acerca da inocorrência do alegado constrangimento ilegal e denegação da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Sabe-se que a prisão preventiva tem cabimento quando presentes provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, e quando evidenciada, ainda, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme estabelece o art. 312 do CPP.

Diante disso, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que referida decisão encontra-se devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312, do CPP.

(...)

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.”

Ante o exposto, e
acompanhando a manifestação ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2025